Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. CONTABILIZAÇÃO. VOTOS NULOS. CONTRIBUIÇÃO. AUMENTO. PERCENTUAL.
1. As operadoras de planos de saúde sob o modelo de autogestão não auferem lucro com as contribuições feitas pelos participantes. O tratamento a ser dado a essas operadoras deve ser diferenciado dos planos comuns, sob pena de se criarem prejuízos e desequilíbrios que elevem o ônus dos demais associados ou, até mesmo, de se inviabilizar a instituição.
2. Os votos nulos não devem ser quantificados para cômputo dos votos válidos, seja na seara eleitoral, seja na empresarial.
3. Os riscos e benefícios dos planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão são, em essência, dos próprios participantes, os quais possuem imediato interesse na recomposição do fundo, que pode se dar por meio da alteração do estatuto da entidade.
4. Apelação desprovida.